Tribunal: STF
Processo: HC 55901
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME.
1. REVOGAÇÃO DE DESPACHO QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, A
VISTA DE ATESTADO DE ÓBITO BASEADO EM REGISTRO COMPROVADAMENTE
FALSO: SUA ADMISSIBILIDADE, VEZ QUE REFERIDO DESPACHO, ALÉM DE NÃO
FAZER COISA JULGADA EM SENTIDO ESTRITO, FUNDOU-SE EXCLUSIVAMENTE EM
FATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE, NÃO PRODUZINDO QUAISQUER EFEITOS.
2 - CONDENAÇÃO DO RÉU, NO MESMO PROCESSO, POR OUTRO CRIME, FUNDADO
EM FATO NOVO, POSTERIOR AO QUE DEU CAUSA A AÇÃO PENAL, MEDIANTE
SIMPLES ADITAMENTO DA DENUNCIA; IMPOSSIBILIDADE, MORMENTE QUANDO NÃO
FORAM OBSERVADOS OS TRAMITES REGULARES EXIGIDOS PARA VALIDADE DO
PROCESSO, COM EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE, PARA SE DECRETAR A NULIDADE DO
PROCESSO QUANTO AO SEGUNDO CRIME.